Tribunal: TJMT
Processo: 1008208-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008208-15.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 05.572.209/0001-43 (EMBARGADO), TATIANA MARANI VIKANIS - CPF: 260.725.378-04 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), BRUNA CAMILA STRALIOTE PEREIRA - CPF: 012.022.341-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 587.945.659-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA - CPF: 699.363.829-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - CPF: 220.001.828-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA, APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EMBARGOS À EXECUÇÃO) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO -
REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ART. 90, §4o, DO CPC – ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §3o, I, E II, DO CPC – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NESTE PONTO - REVISÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Nos termos do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos, inclusive de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

2 – Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, §3o, I, do CPC, imperioso o pagamento de honorários sucumbenciais por escalonamento (faixas), segundo o regramento do art. 85, §3o, I e II e §5o, do CPC.

3 – Recurso de embargos de declaração conhecido e, no mérito, provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de embargos de declaração manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no Recurso de Apelação n. 1008208-15.2021.8.11.0041, também promovido pelo aqui embargante, que, resumidamente, deu provimento ao recurso para, reformando a decisão de primeiro grau, determinar a redução, pela metade, da condenação da verba sucumbencial, diante do permissivo legal do art. 90, §4o, do Código Procedimental Civil, a qual, na instância de piso, foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contra o acórdão o apelante apresenta nova insurgência recursal, via dos presentes embargos de declaração, contra a fixação posta a título de honorários advocatícios, desta vez, argumentando que a condenação deve ser feita à luz do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, ou seja, na forma escalonada (Id. 215520659).

Recurso tempestivo.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões e, nessa oportunidade, argumenta que o recurso de apelação cível apresentado pelo embargante, de onde sobreveio a decisão embargada, teve como única razão de recorrer a ausência de redução da condenação honorária fixada no juízo de piso em 10% (dez por cento), conforme previsto no art. 90, §4o, do CPC, cuja insurgência foi integralmente acolhida pelos membros dessa Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, restando a condenação finalizada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa ou do proveito econômico.

Alega que, no recurso em mesa, o embargante insurge contra a aplicação da sistemática de escalonamento estabelecida pelo regramento do art. 85, §3o, do Código Procedimental Civil, alegado que, neste ponto, o acórdão está eivado do vício da omissão.

Sustenta que, como dito em linhas outras, essa matéria não foi submetida ao crivo deste Tribunal de Justiça no recurso de apelação cível, em que o apelante/embargante se limitou a perquirir pela redução da condenação sucumbencial, prevista no art. 90, §4o, do CPC, de forma que não há no acórdão a decantada omissão.

Afirma, assim, que, ausentes os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, sobressai que os embargos de declaração veiculam mero inconformismo com a decisão quanto aos termos em que foi proferida, cuja reforma não pode ser alcançada pela via estreita dos embargos de declaração, pelo que deve este recurso ser rejeitado ou negado provimento (Id. 2239411668).

Após, vieram-me conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO sob a roupagem de omissão existente no acórdão quanto à aplicação da sistemática de escalonamento estabelecida pela regra do art. 85, §3o, do Código Procedimental Civil.

Analiso a controvérsia:

Voltando à análise do recurso de apelação cível promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, o qual deu origem ao acórdão embargado, conclui-se facilmente que nas razões de recurso, tal como afirmado pela empresa embargada, o apelante/embargante se limitou a apresentar insurgência quanto à ausência de redução da condenação a título de honorários advocatícios à luz do art. 90, §4o, do CPC, a qual foi acolhida pelo acórdão obliterado para reduzir a condenação, fixada no Juízo de piso em 10% (dez por cento), para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado ou do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Assim, sob esse prisma, a princípio, assistiria razão à embargada sobre a ausência de omissão no acórdão que analisou toda a questão debatida no recurso apelatório, concluindo pelo provimento ao recurso para readequar a condenação nos moldes do art. 90, §4o, do CPC, em vistas das circunstâncias que envolveram a lide.

Ocorre que a adequação da condenação em honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possuem natureza de ordem pública, que pode ser analisada, inclusive, sem alegação das partes, portanto, de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus.
(Precedentes: AgLnt no AREsp n. 2.221.117/DF; Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, Julgado em 13/3/2023, DJe de 16/03/2023; AgLnt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Julgado em 23/08/2022, DJe 09/09/2022; Resp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, Julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Na mesma linha de intelecção do Superior Tribunal de Justiça é o entendimento externado por este Areópago –
verbis:

EMENTA

PROCESSUAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA POR DEISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR A DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REISÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

1 – Quanto à execução fiscal com exigibilidade do crédito suspensa, deve-se distinguir entre duas situações: a – quando há causa de suspensão anteriormente ao ajuizamento da execução, caso em que a medida executória deverá ser extinta; e b – quando há causa de suspensão após o ajuizamento da execução, caso em que a medida deverá ser suspensa;

2 – No caso, verificada a existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito exequendo em ação ordinária precedente, tendo sido a Fazenda Pública devidamente intimada a seu respeito, impõem-se a extinção da execução fiscal.

3 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

4 – Sentença reformada de ofício, para fixar os honorários sucumbenciais em favor da parte apelada de acordo com os percentuais mínimos do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, §3o, incisos I e II e a§5o, do Código de Processo Civil.

5 – Considerando o não provimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários em desfavor do apelante, consoante o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (N.U. 1012113-57.2023.8.11.0041; Relator RODRIGO ROBERTO CURVO; Julgado em 17/07/2024).

Voltando ao caso concreto, tem-se que o Juízo de primeiro grau ao fixar os honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, deixou de observar não só a questão da redução da condenação, como também não ressaltou a aplicação da sistemática de escalonamento estabelecida pela regra do art. 85, §3o, do CPC, cabível à espécie, tendo em vista que o valor da execução, atualizado, ultrapassa a cifra de 200 (duzentos) salários mínimos, sendo que, com relação ao escalonamento, a ausência de pronunciamento não restou sanada pelo acórdão objurgado.

Diante desse cenário, em consonância com a fundamentação externada, de ofício, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, reformando a decisão de primeiro grau para estabelecer os honorários sucumbenciais de forma escalonada, nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ou do proveito econômico obtido até o limite de 200 salários mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor que exceder os 200 (duzentos) salários mínimos, com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, incisos I e II, do CPC. O
quantum
apurado deve ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024